Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE VALOR OBJETO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EM VIRTUDE DA INEFICÁCIA DE OUTRAS TENTATIVAS DE EXECUÇÃO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da possibilidade de se penhorar o valor objeto de restituição do imposto de renda, na fase processual de cumprimento de sentença.
II. A execução deve ser efetiva com o devedor respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros (Código de Processo Civil, art. 797 e 789). Além disso, todos os sujeitos processuais devem cooperar para a obtenção de uma decisão justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
III. É admitida a excepcional penhora de restituição de imposto de renda, mesmo quando originária de verbas salariais, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
IV. Considerando a prolongada tramitação do processo sem que o devedor demonstrasse esforços significativos para saldar a dívida, a penhora da restituição do imposto de renda se mostra razoável e proporcional, adequando-se ao princípio da menor onerosidade e visando à efetividade da execução.
V. Agravo de instrumento desprovido.